Tribunal: TJDFT
Processo: 0719446-64.2023.8.07.0003
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VEÍCULO. LOCALIZAÇÃO. CONDIÇÃO. PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO. RECOLHIMENTO DE CUSTAS INTERMEDIÁRIAS. NÃO ATENDIMENTO. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

1. Em contendas submetidas ao regramento consagrado no Decreto-lei n. 911/1969, a autorização da citação do devedor se submete ao aperfeiçoamento da medida constritiva indicada no art. 3o, caput, daquele Diploma.

2. Frustradas as diligências de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente e silente o credor em requerer a conversão do feito em procedimento executivo, nos termos encartados no Decreto-lei n. 911/1969, a extinção do processo sem julgamento do mérito, nos moldes do art. 485, IV, do CPC, é medida que se impõe.

3. Não adotada medida efetiva para localização do veículo, em razão do não recolhimento das custas intermediárias, patente a impossibilidade de prosseguimento da ação.

4. Quando a situação fática diz respeito à hipótese de inércia do postulante e não de abandono da causa é desnecessária a prévia intimação da parte e de seu patrono insculpida no art. 485, § 1o, do CPC.

5. Recurso não provido.